Tribunal: TJDFT
Processo: 0746702-93.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO N.: 0746702-93.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: SAP BRASIL LTDA AGRAVADO: FIRST DECISION TECNOLOGIAS INOVADORAS E INFORMATICA LTDA RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por SAP BRASIL LTDA, contra decisão proferida pelo Juízo da Vigésima Primeira Vara Cível de Brasília/DF, que, nos autos da ação de conhecimento de no 0712541-54.2020.8.07.0001, deferiu o pedido de tutela cautelar para sustar os efeitos da cláusula de vencimento do contrato MAS Program, até o julgamento de mérito da demanda. Narra a agravante, em síntese, que as partes celebraram contrato de fornecimento de licenças de software, com vigência de 6 anos, com término determinado para o dia 30/09/2020, conforme cláusula contratual expressa. Diz que o Juízo de origem concedeu medida cautelar em favor da agravada, para sustar os efeitos do vencimento do contrato, desconsiderando, com isso, os princípios da autonomia da vontade e da liberdade de contratação, que regem as relações contratuais privadas. Sustenta ser uma empresa brasileira reconhecida por soluções na área de Tecnologia da Informação, especialmente na área de softwares de gestão empresarial, enquanto a empresa agravada é destinada à implantação de sistemas de gestão empresarial em conjunto com serviços de consultoria de negócios. Assevera que, não obstante o descumprimento, pela agravada, da dinâmica estabelecida no contrato firmado entre as partes, fato é que, pela teoria geral dos contratos, possui pleno direito, inclusive de forma imotivada, a não renovar ou rescindir seus contratos de acordo com seus próprios interesses, uma vez que impera nas relações contratuais a vontade das partes, que impede a vinculação de qualquer relacionamento contratual de forma compulsória, especialmente considerando que no caso em apreço houve o término do prazo de vigência contratual. Aduz que o art. 421 do Código Civil assegura às partes a liberdade de contratação, em conformidade com o estabelecido pelo art. 5o, inc. XX, da Constituição Federal. Colaciona precedentes em abono à sua tese. Discorre, ainda, acerca do direito à indenização pela agravada, caso eventualmente sofra prejuízos em razão da não renovação contratual. Por fim, afirma que a agravada tem se desviado da finalidade da liminar concedida em seu favor, uma vez que tem solicitado o fornecimento de licenças para uso próprio, quando deveriam ser destinadas a terceiros, além de estar participando de pregões eletrônicos com preços abaixo do custo. Em sede de liminar, pretende a suspensão dos efeitos da decisão agravada, até o julgamento pelo órgão colegiado, desobrigando-a de manter em vigência o contrato em questão. No mérito, requer o provimento do agravo para reformar a decisão nos termos acima expostos. É relato do necessário. Decido. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Para tanto a concessão de efeito suspensivo ao recurso, conforme previsto no artigo 995 do Código de Processo Civil, deve restar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, e a existência de risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Não obstante a relevante fundamentação da agravante, reputo por não presentes os requisitos neste momento preliminar. Conforme bem mencionado pelo d. Magistrado de origem, discute-se no feito revisão de cláusula de contrato de compra e venda antecipada de software e extensão da validade das licenças estocadas, havendo perecimento do direito invocado pela autora, caso o contrato firmado entre as partes expire, sem a análise do mérito da questão. Ou seja, embora a agravante possua direito potestativo à não renovação do contrato celebrado entre as partes, em razão da expiração do respectivo prazo de vigência, eventual rescisão, neste momento, pode acarretar o perecimento do direito da agravada quanto ao fornecimento das licenças já pagas e cuja liberação em favor dela foi determinada por decisão judicial anterior. Por outro lado, não vislumbro o perigo de dano à agravante, uma vez que, além de continuar auferindo lucro com o fornecimento das licenças à agravada, o processo na origem encontra-se na iminência de ser julgado e a medida cautelar impugnada possui vigência, a princípio, até a prolação da sentença. Conclusão Diante do exposto, INDEFIRO o pedido para atribuir efeito suspensivo ao presente Agravo de Instrumento. Comunique-se ao Juiz da causa. Intime-se a agravada, na forma do art. 1.019, inciso II, do CPC para, querendo, apresentar resposta ao recurso no prazo legal e juntar a documentação que entender necessária à análise da matéria. Havendo interposição de agravo interno, desde já fica determinada a intimação da parte contrária para, querendo, apresentar-lhe resposta. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 23 de outubro de 2020 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator